Tribunal: TJES
Processo: 5035024-30.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035024-30.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEDY PEREIRA DA SILVA LACERDA e outros
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PACOTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TURMA RECURSAL - 5ª TURMA

Recurso Inominado nº 5035024-30.2023.8.08.0024

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRUSTRAÇÃO DE VIAGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por LEDY PEREIRA DA SILVA LACERDA e JONAS PEREIRA DOS SANTOS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, deferindo danos materiais no valor de R$ 4.596,64, mas indeferindo pedido de reparação por danos morais.

Os recorrentes adquiriram passagens aéreas através da empresa 123 VIAGENS E TURISMO LTDA para viagem em dezembro de 2023, não logrando embarcar em razão da não emissão efetiva dos bilhetes pela prestadora de serviços.

A sentença reconheceu a relação consumerista, a responsabilidade objetiva da fornecedora e determinou o reembolso integral dos valores pagos, mas entendeu configurado mero dissabor cotidiano quanto aos aspectos extrapatrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a frustração de viagem previamente programada e paga, decorrente de falha na prestação de serviços de intermediação turística, configura dano moral indenizável ou constitui mero aborrecimento cotidiano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso comporta conhecimento e provimento. Preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

A responsabilidade civil da empresa intermediadora de serviços turísticos sujeita-se aos preceitos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, configurando responsabilidade objetiva, prescindindo de demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito, do dano e do nexo causal.

No caso concreto, restou incontroversa a falha na prestação dos serviços, consistente na não efetivação das passagens aéreas contratadas pelos consumidores, frustrando viagem programada com antecedência de aproximadamente dez meses.

Quanto à caracterização do dano moral, impõe-se reconhecer que a situação vivenciada pelos recorrentes transcende o mero dissabor cotidiano. A expectativa criada pela contratação, o planejamento familiar, a organização temporal e os investimentos realizados para a viagem constituem elementos que, quando frustrados por conduta da prestadora de serviços, geram abalo psíquico indenizável.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha restringido a aplicação do dano moral in re ipsa em casos de mero atraso de voo (REsp 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/11/2018), a hipótese dos autos é substancialmente diversa, tratando-se de frustração completa da viagem por falha na prestação dos serviços de intermediação, situação que transcende o mero dissabor cotidiano e configura lesão aos direitos da personalidade.

Importante registrar que a jurisprudência atual do STJ mantém o reconhecimento de danos morais in re ipsa em situações específicas onde há falha grave no dever de informação e assistência ao consumidor, especialmente quando a conduta da prestadora de serviços frustra expectativas legítimas e planejamento familiar, configurando lesão que transcende o mero aborrecimento cotidiano.

As contrarrazões da recorrida, sustentando inexistência de danos morais por ausência de "plus" qualificador, não merecem acolhimento. A situação dos autos revela conduta empresarial que, além de inadimplir obrigação contratual, submeteu os consumidores à incerteza, ansiedade e frustração de expectativas legítimas, configurando lesão a direitos da personalidade.

No tocante ao quantum indenizatório, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, valor que se mostra proporcional e adequado à lesão experimentada.

A correção monetária incidirá a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ), e os juros de mora desde o evento danoso (art. 398 do CC), na forma da taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

CONHEÇO do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, mantendo a condenação por danos materiais e
incluindo
condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, com correção monetária e juros conforme fundamentação.

Tese de julgamento: "A frustração de viagem previamente contratada e paga, decorrente de falha na prestação de serviços de intermediação turística, configura dano moral indenizável, caracterizando lesão que transcende o mero aborrecimento cotidiano, dispensando prova específica do abalo psíquico experimentado (dano in re ipsa*)."*

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC/2002, art. 398

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/11/2018; STJ, Súmula 362

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)